Tribunal: TJPA
Processo: 0808253-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808253-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS DO IMPUGNADO PELA AUTORA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. ASTREINTES RAZOABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória,
verifico haver indícios de irregularidade na contratação, principalmente, considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual impugnado pela parte (n.º 264310569), de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante.

3.

No que tange a multa cominada, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

4.

Presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Quatipuru que, nos autos de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência (Processo n.º
0002165-48.2019.8.14.0144
) concedeu tutela de urgência à autora da ação para suspender os descontos realizados pelo banco agravante em seus proventos, nos seguintes termos:

1.

A requerente alegou que tomou conhecimento que foram realizados 01 empréstimo em seu nome sem sua autorização, qual seja, Contrato 264310569 no valor de R$ 1.912,68 em 70 parcelas de R$ 27,60.

2.
Pede tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício relativos aos contratos referidos até o trânsito em julgado da sentença. É o que importa relatar.

3. No caso dos autos, entendo que é razoável o alegado pela requerente, corroborado pelos documentos onde constam descontos em seus benefícios em nome do Banco reclamando, devendo ser dado credibilidade à palavra da parte requerente nessa fase do processo, pois se trata de prova de fato negativo, havendo assim, probabilidade do direito. Também temos o perigo de dano, pois há desconto em benefícios previdenciários que tem caráter alimentar. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência.

4.
Do exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos no benefício da requerente relativos ao contrato
nº 264310569
até posterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 por descumprimento até o teto de R$ 5.000,00. Oficie-se ao INSS e intime-se o Réu para cumprimento.

5. O autor pugna o benefício da justiça gratuita previsto na Lei n.º 1.060/50, declarando ser hipossuficiente o que gera presunção juris tantum de que a parte não possui condições de pagar as despesas processuais.
Defiro o pedido de justiça gratuita.

6.
Deve ser deferido o benefício da inversão do ônus da prova. Dispõe o art. 6º do C.D.C. em seu inciso sexto “São direitos básicos do consumidor: ... VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;...”. A inversão do ônus da prova deve ser deferida, pois a prova ao consumidor poder ser, especialmente, dificultada, eis que há vários documentos relacionados à prova do processo que são formados unilateralmente pela requerida.
Do exposto, defiro o pedido de inversão do ônus da prova
.

7.
Designo audiência de conciliação

para 10/10/2019, às 11:30hs.

8.
No mandado de citação para a audiência e intimação das tutelas concedidas
deverá constar, nos termos do art. 334 e incisos do CPC, que (i) a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado; (ii) A audiência não será realizada ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, devendo o autor revelar seu interesse na petição inicial e o réu por petição protocolada em até 10 dias contados da data da audiência; (iii) o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado; (iv) as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos; (v) a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir e (vi) a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença.

9.
Não havendo autocomposição na audiência de conciliação
, resta intimado o Requerido para apresentar resposta, tendo para tanto o prazo de
15 (trinta) dias
, que terá por termo inicial a data da audiência de conciliação que terá termo inicial a data da audiência de conciliação, fazendo-se no mandado as advertências do art. 344e 355, I do CPC.

Primavera-PA, 24 de Junho de 2019.

O agravante alega que a decisão do juízo “a quo” foi induzida a erro pelas falaciosas alegações da autora da ação; que a parte aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato que agora tenta desconstituir em juízo e que não há nada de ilegal na cobrança por si efetuada. Portanto, o pedido inicial feito pela autora ao juízo de origem não possui os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência. Aduz também que a multa cominada para o caso de descumprimento da decisão e descabida e excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada.

Em decisão de ID

2451522, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 2561992).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 19 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu “a suspensão dos descontos no benefício da requerente relativos ao contrato
nº 264310569
até posterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 por descumprimento até o teto de R$ 5.000,00.”

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência uma vez que “a agravada tomou ciência de todas as cláusulas contratuais no momento da assinatura do contrato, ato em que recebeu cópia do mesmo e tomou conhecimento das parcelas a serem pagas” e a desnecessidade de estipulação de multa.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

A meu ver, como já ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, principalmente, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual impugnado pela parte (n.º 264310569), de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante.

A simples alegação por parte do agravante de que a parte autora tinha ciência das cláusulas contratuais e a citação e anexação de comprovantes de contratos diversos realizados pela autora/agravada, sem, contudo, desconstituir as alegações da autora sobre o contrato citado na petição inicial, são insuficientes para elidir a suspeita de fraude bancária.

Ora, competia ao Banco acostar aos autos, o contrato firmado e o comprovante de depósito do suposto empréstimo contratado, já que o argumento principal da recorrida na inicial da ação originária é exatamente o desconhecimento quanto aos empréstimos realizados em seu nome referente ao contrato n.º 264310569, por essa razão, o juízo singular entendeu que como se trata de prova negativa, as alegações da autora seriam suficientes, neste momento, a demonstrar a probabilidade do direito.

De fato, por enquanto, o banco agravante não conseguiu demonstrar que a agravada tenha firmado o referido negócio jurídico com desconto da margem no benefício previdenciário, o que inviabiliza a análise, ao menos de forma provisória, da existência de contratação e corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Por fim, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que se trata de pessoa aposentada com módica condição financeira que vem sofrendo constrição indevida em seu patrimônio.

Assim, estando presente a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu por suspender, por ora, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Feitas estas considerações e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2021